Tribunal: TJMT
Processo: 1018606-15.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018606-15.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUITHER DE REZENDE - CPF: 055.941.241-01 (RECORRENTE), ITAIANA APIO - CPF: 652.147.141-49 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PASSAGEM AÉREA – CANCELAMENTO DO VOO – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO OU RESSARCIMENTO DOS VALORES – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CULPA DA EMPRESA AÉREA (AVIANCA) – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO OU REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – DESESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a empresa responsável pela venda da passagem aérea é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, inexistindo culpa exclusiva de terceiro.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento do voo adquirido, frustrando as expectativas da consumidora, sem qualquer solução administrativa, mesmo após reclamação, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, entendo que restou devidamente comprovado, já que houve a juntada de comprovantes de pagamento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida MM Turismo e Viagens S.A., ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual homologou o pedido de desistência com relação à Oceanair (Avianca) e julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 322,27) e danos morais (R$ 2.000,00), em virtude de falha na prestação do serviço consistente no cancelamento de voo, conforme dispositivo que cito:

Homologo o pedido de desistência para com a corré AVIANCA e extinguo o processo em relação a ela, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR a Reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A – MAXMILHAS a indenizar a Reclamante pelos danos materiais sofridos, no valor de R$322,27 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária e juros legais a contar do evento danoso (SUM 54 e 43 STJ).

CONDENAR a Reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A – MAXMILHAS a indenizar os Reclamantes pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia esta que deverá ser acrescido de correção monetária a contar da prolação da sentença e juros legais a contar da citação (SUM 362 e 54 STJ).

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523,§1o, do NCPC, em consonância com a Súmula no 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Alegou ser necessária a reforma da sentença ao argumento de que o cancelamento do voo ocorreu por parte da companhia aérea Avianca, tendo a promovente somente utilizado a plataforma da MaxMilhas para adquirir a passagem.

Sustentou que não deve haver imposição de responsabilidade pelos eventos ocorridos em razão de falha na prestação de serviços da companhia aérea, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade da Recorrente e extinguir o feito sem julgamento do mérito e, se superada, seja julgado improcedente a pretensão inicial. Alternativamente, requereu seja afastada a condenação em dano moral ou, no mínimo, minorado o valor arbitrado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A promovida, ora Recorrente, alegou preliminar de ilegitimidade passiva porque entende que não possui responsabilidade pelos eventos narrados ante a culpa exclusiva de terceiros, porquanto entende que a culpa é da empresa aérea que cancelou o voo.

Entendo que a preliminar deve ser rejeitada, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a empresa responsável pela venda da passagem aérea é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, especialmente considerando que mesmo diante dos prejuízos ao consumidor, se negaram a solucionar o impasse, dever que lhes incumbe ante a solidariedade.

Existe responsabilidade solidária entre a empresa responsável pela venda da passagem aérea e a empresa prestadora do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda da passagem se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de cancelamento do voo de ida relativo ao trecho de Cuiabá-MT à Foz do Iguaçu-PR, pois devido à recuperação judicial da empresa aérea contratada (AVIANCA) os voos foram cancelados, não tendo havido a realocação da passageira ou ressarcimento dos valores pagos.

Houve a condenação da promovida MM Turismo e Viagens S.A. ao pagamento de indenização por dano material e moral, porém entende que não tem qualquer responsabilidade diante de fato exclusivo de terceiro e que cumpriu com suas obrigações contratuais.

Pois bem.

Sem razão a promovida, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a empresa responsável pela venda da passagem aérea é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, especialmente considerando que houve cancelamento da viagem sem qualquer remarcação, desestruturando as programações feitas pelo consumidor.

Houve comprovação de que a promovente realizou tentativa de resolver o problema administrativamente, não sendo possível obter o reembolso dos valores pagos, conforme
prints
de e-mails juntados na inicial.

Existe responsabilidade solidária entre a empresa responsável pela venda da passagem aérea e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda da passagem aérea se beneficiam do sistema.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o dano moral decorre do cancelamento do voo.

No que se refere ao valor da indenização moral, nenhum reparo a ser feito, uma vez que fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à indenização por dano material, entendo que agiu com acerto o magistrado ao condenar a promovida ao pagamento dos valores pagos, já que houve a juntada de comprovante de pagamento na inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pelos Recorrentes em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021